Tribunal: CARF
Processo: 18470.727910/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727910/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GLUE DESIGN STUDIO CRIATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, não requerendo prova
de prejuízo ao fisco, e prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito
passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727910/2016-38
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727910/2016-38

no 02) e das matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02- 85.911- 2a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 53 e ss), verbis:
O presente processo trata do auto de infração 071090020167814772 lavrado em
21/09/16 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011
com valor original igual a R$ 5000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de decadência, falta de intimação
previa, a ocorrência de denuncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios,
citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 16/10/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 101 e ss), em 30/10/2019, cujas alegações defensiva seguem sumariadas: argui
denúncia espontânea; argui violação de o princípios constitucionais, para caracterizar a multa
como abusiva e confiscatória; argui ausência de prejuízo ao erário; argui ausência de intimação
prévia; argui decadência; argui o caráter arrecadatória da multa exigida; refere-se ao Acórdão
CARF n° 2401-03-230 de 12/11/2013, que afastou a aplicação simultânea da multa prevista no
inciso I do art. 44 da Lei n. 9430/1996 com aquela constante do inciso I do art. 32-A da Lei n.
8.212/1999; e argui alteração de critérios jurídicos no lançamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a
aplicação de preceito legal em vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula
CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727910/2016-38

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os requisitos de
admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais antiga era
05/12/2012, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2013; e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito
passivo em data anterior a 31/12/2017.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de verificação de prejuízo ao fisco; bem como prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo. Esse entendimento encontra fundamento, ainda, na
súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor, sob arguição de violação de princípios.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito a alegação de alteração do critério jurídico adotado no lançamento. Adoto
como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrido, que acolho, verbis:
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou violação do princípio da
segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a inserção do
art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449,
de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial
com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente.
Também não prospera a alegação de que a obrigação acessória estaria absorvida
pelo obrigação principal, que teria sido adimplida, ao teor do acórdão CARF no 2401-03-230 de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727910/2016-38

12/11/2013. Ocorre que a obrigação de entregar tempestivamente a GFIP, no caso em análise,
não guarda relação alguma com o adimplemento da obrigação principal. O simples fato da
entrega em atraso da GFIP materializa a infração, convertendo-se a obrigação acessória em
principal, segundo o comando do §3o do art. 133 do CTN.
Por oportuno, registro que a jurisprudência citada pelo recorrente não altera as
conclusões desse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das matérias
preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital